Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE RECONHECIDA. IMPOSITIVA A INCIDÊNCIA DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS ÀS DEMAIS TAXAS PAGAS A MENOR: VALORES PRESCRITOS, ACRESCIDOS DE ENCARGOS MORATÓRIOS, CONSIDERADOS NO CÁLCULO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminarmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por vício de procedimento, porquanto a realização de audiência de conciliação e instrução, em demanda executiva, e o julgamento de embargos à execução opostos nos mesmos autos, não violam o princípio do devido processo legal, sobretudo ante a ausência de comprovação de efetivo prejuízo ao ex adversus (Lei 9.099/95, artigos 13, §1o, 52, inciso IX e 53). No ponto, o recorrente teve acesso a todos os atos processuais e oportunidade de apresentar as provas que poderiam contrapor à pretensão deduzida, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda em momento oportuno, ônus que lhe competia. Inclusive, instado a se manifestar acerca dos embargos do devedor (ID. 25465479 e ID. 25465483) limitou-se em decotar a quantia paga pelo executado do valor total da dívida, e em requerer o prosseguimento da demanda em relação ao saldo remanescente, no total de R$ 11.416,65 (ID. 25465489).

II. Recurso inominado interposto pelo credor contra decisão de parcial provimento aos embargos à execução, a qual determinou o prosseguimento da demanda executória, nos seguintes termos: (...)ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de execução para DECLARAR a prescrição da pretensão de cobrança das taxas condominiais vencidas em 10/07 e 10/08/2015, incluídas no montante de R$ 7.547,45, apontado para o vencimento de 10/10/2016, em atenção ao disposto no art.206,§5o,I, do Código Civil, e para RECONHECER o excesso de execução referente a multa de 20% aplicada pela ré sobre os demais débitos incluídos no montante de R$ 7.547,45 – taxas condominiais vencidas no período de 10/09/2015 a 10/10/2016 – devendo a referida penalidade ser reduzida para 2% sobre o valor da dívida. REMETAM-SE os presentes autos à Contadoria para apuração do débito concernente às taxas condominiais vencidas no período de 10/09/2015 a 10/11/2016; 10/07/2018 a 10/07/2019, e 10/01/2020, com acréscimo dos juros moratórios convencionais – 1% - da multa legal – 2% - e das despesas de cobrança – 10% - conforme previsto nos boletos bancários referentes àquelas taxas. Retornando os autos, INTIMEM-SE as rés para se manifestarem sobre os cálculos, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

III. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) não há de se falar em prescrição, pois a cota condominial mais antiga tinha vencimento programado para 10.10.2016, ao fundamento de que, em razão do condômino realizar o pagamento a menor das respectivas taxas, teria ocorrido a “novação da dívida pelo executado”, a qual teria se prorrogado até outubro de 2016; (b) “não há menção a nenhuma planilha de cálculo e a nenhum documento que revelasse a incidência da suposta multa de 20% aduzida pelo embargante e acolhida indistintamente pela sentença”; (c) inexiste excesso de execução, pois “(...)Os únicos encargos incidentes sobre o débito são os que constam na referida planilha, ou seja: atualização monetária, juros de 1% ao mês, multa de 2% e despesas administrativas de cobrança de 10%”.

IV. Conforme tese firmada e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil (Tema 949 - REsp 1483930/ DF).

V. No caso concreto, consoante as provas produzidas, constata-se que a pretensão de cobrança das taxas condominiais vencidas em 10.7.2015 e 10.8.2015, no valor de R$ 7.547,45 (vencimento em 10.10.2016 – ID. 24565498), está fulminada pelo prazo prescricional, tendo em vista que o ajuizamento da demanda ocorreu somente em 13.8.2020. Logo, não há de se falar em “novação de dívida”, tampouco em prorrogação “até outubro de 2016”.

VI. Lado outro, insubsistente a tese aventada pelo recorrente, pois, ainda que se entenda pela “inexistência” de incidência de multa à razão de 20%, a mera execução de valores prescritos, acrescidos de encargos moratórios (considerados no cálculo da dívida), configura excesso de execução.

VII. Desse modo, irretocável os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem à Contadoria para apuração do débito concernente às taxas condominiais vencidas no período de 10/09/2015 a 10/11/2016; 10/07/2018 a 10/07/2019, e 10/01/2020, com acréscimo dos juros moratórios convencionais – 1% - da multa legal – 2% - e das despesas de cobrança – 10% - conforme previsto nos boletos bancários referentes àquelas taxas.

VIII. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).